Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e sob o pálio de que a impugnante não comprovou suas alegações. No presente recurso, a recorrente anexou documentos e que supostamente comprovariam suas alegações, porém não submetidos ao juízo de origem. Ante o exposto, faculto à agravante manifestar-se quanto a eventual irregularidade formal. No mesmo prazo, faculto esclarecer se ratifica o pedido de ID 7263214. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403